Tribunal: TJSP
Processo: 0000515-08.2016.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Escalada. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória, com substituição da pena corporal por medida de segurança consistente em internação em hospital psiquiátrico. Defesa pretende imposição de tratamento ambulatorial. Sentença comporta reparo. Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas, sequer foram objetos do recurso defensivo.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Escalada. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória, com substituição da pena corporal por medida de segurança consistente em internação em hospital psiquiátrico. Defesa pretende imposição de tratamento ambulatorial. Sentença comporta reparo. Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas, sequer foram objetos do recurso defensivo. Dosimetria. Na segunda fase, necessário considerar a confissão. Considerando a reforma na dosimetria, realizada no presente acórdão, faz-se necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Recurso parcialmente provido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000515-08.2016.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante
CLEBERSON ROBERTO GARCIA TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para considerar a confissão na segunda fase de
dosimetria, reduzindo as penas para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, no piso, e reconheceram ex officio a
prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade de
CLEBERSON ROBERTO GARCIA TEIXERA. V.U.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000515-08.2016.8.26.0638 -Voto no 12.533
2
APELAÇÃO 0000515-08.2016.8.26.0638
Apelante: CLEBERSON ROBERTO GARCIA TEIXERA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupi Paulista
Magistrado(a): Dr(a). Moisés Harley Alves Coutinho Oliveira
Voto no: 12.533
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado.
Escalada.
Rompimento
de
obstáculo.
Sentença
condenatória, com substituição da pena corporal por medida
de segurança consistente em internação em hospital
psiquiátrico. Defesa pretende imposição de tratamento
ambulatorial.
Sentença
comporta
reparo.
Autoria
e
materialidade delitivas sobejamente comprovadas, sequer
foram objetos do recurso defensivo. Dosimetria. Na segunda
fase, necessário considerar a confissão. Considerando a
reforma na dosimetria, realizada no presente acórdão, faz-se
necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal. Trânsito em
julgado para o Ministério Público. Decorrido o prazo
prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória. Recurso parcialmente
provido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do réu.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de CLEBERSON ROBERTO GARCIA TEIXERA, em face da r.
sentença, cujo relatório acolho, publicada em 02/06/2020, na qual o MM.
Juízo da 2a Vara Judicial da comarca de Tupi Paulista condenou-o às penas
de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
permitindo-lhe o apelo em liberdade. A pena corporal foi substituída pela
medida de segurança consistente em internação em hospital psiquiátrico,
devendo a cessação da periculosidade ser avaliada ao final do decurso de
um ano (fls. 314/318).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a imposição
de tratamento ambulatorial (fls. 343/347).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 351/356).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000515-08.2016.8.26.0638 -Voto no 12.533
3
Regularmente
processado
o
recurso,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls.
364/367), vindo os autos conclusos em 26/11/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença merece parcial reforma.
Segundo narra a denúncia, no dia 26/11/2015, em
horário incerto, no estabelecimento comercial denominado Bar do Beleléu,
localizado na Avenida 7 de setembro, 426, centro, na cidade de Tupi
Paulista, CLEBERSON ROBERTO GARCIA TEIXEIRA subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo e escala, 15 (quinze) pacotes de
cigarros, cada um contendo 10 (dez) carteiras, de marcas variadas,
avaliados em R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), um
aparelho de telefonia móvel, da marca Smart MoveAlcatel Onetouch, no
valor de R$ 684,90 (seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos),
02 (dois) títulos de capitalização SPCAP, no valor unitário de R$15,00
(quinze reais) e R$60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima Djalma
Nascimento de Castro.
Conforme o apurado, no dia do ocorrido, o acusado se
dirigiu ao mencionado endereço para a prática de crime patrimonial.
Notando a vigilância, CLEBERTON escalou até o telhado do prédio, retirou
algumas telhas e entrou no estabelecimento comercial, subtraindo os bens
já especificados, levando-os consigo.
Em virtude destes fatos, CLEBERSON foi denunciado
e, posteriormente condenado como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e II,
do Código Penal.
A
materialidade
e
a
autoria
delitivas
ficaram
devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/04), pelo relatório policial (fls. 10/12), pelo auto de
avaliação (fl. 64), pelo laudo pericial (fls. 71/73), bem como pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas Marcos Paulo Marim Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000515-08.2016.8.26.0638 -Voto no 12.533
4
Alex Fernando de Souza e Márcio Reis Alves (mídia).
Tem-se, ademais, que CLEBERSON confessou os
fatos quando ouvido em juízo, embora tenha permanecido em silêncio na
delegacia (fl. 65 e mídia).
A condenação era mesmo de rigor, fato evidenciado,
inclusive, pela ausência de pleito absolutório no recurso defensivo.
Por esta razão, passo à análise da dosimetria e das
teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, o i. Juízo de primeiro grau fixou as
basilares acima do mínimo legal, tendo em vista os comprovados maus
antecedentes (fls. 143/144, 146/147 e 157).
Na segunda fase, o i. Juízo de primeiro grau deixou de
reconhecer a confissão, sob o argumento de que o réu alegou
circunstâncias com a intenção de obter benefícios.
Todavia, restou devidamente comprovado nos autos
que o réu ostenta dependência química e, portanto, a alegação ofertada em
juízo pelo acusado encontra respaldo nos autos.
Assim, de rigor a incidência da atenuante em questão.
Ainda nesta fase, mantenho o reconhecimento da
reincidência (fl. 145) e promovo a compensação com a atenuante da
confissão.
Por fim, as penas foram diminuídas na fração de 1/3
(um terço), em virtude da semi-imputabilidade, nos termos do artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal.
As reprimendas estabilizam-se em 01 (um) ano, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, no piso.
Considerando a reforma da dosimetria, realizada no
presente acórdão, faz-se necessário reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000515-08.2016.8.26.0638 -Voto no 12.533
5
Como se sabe, a pretensão punitiva do Estado em
relação ao autor de fato criminoso há de ser exercida dentro de
determinado lapso temporal. Ultrapassado esse prazo, falece ao Estado o
poder de exercício do ius puniendi.
E, como se sabe, após o trânsito em julgado da
sentença para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena
aplicada in concreto.
Na hipótese dos autos, o Ministério Público foi
devidamente intimado da r. sentença (fl. 325), mas não interpôs apelação,
operando-se o trânsito em julgado para o órgão acusatório.
In casu, a pena privativa de liberdade, com a mudança
operada no v. acórdão, restou fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão.
Diante do quantum de pena fixado, tem-se que a
prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109,
inciso V do Código Penal.
Considerando as causas interruptivas do curso do
prazo prescricional previstas no artigo 117 do Código Penal, verifica-se a
ocorrência da prescrição retroativa.
Senão, vejamos.
A denúncia foi recebida em 29/04/2016 (fl. 86), o
réu foi regularmente citado (fl. 177) e sobreveio, então, sentença
condenatória, publicada em 02/06/2020 (fl. 319).
Portanto, entre os referidos marcos interruptivos,
transcorreu prazo superior aos 02 (dois) anos previstos no artigo 109,
inciso V do Código Penal.
Logo, irremediavelmente prescrita a pretensão punitiva
estatal em relação ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000515-08.2016.8.26.0638 -Voto no 12.533
6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para considerar a confissão na segunda fase de dosimetria,
reduzindo as penas para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 08 (oito) dias-multa, no piso, e reconheço ex officio a prescrição
da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade de CLEBERSON
ROBERTO GARCIA TEIXERA.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o
Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR